Tribunal: STM
Processo: 7000092-26.2024.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CPM. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem de ter ocorrido erro quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz do art. 550 do CPPM, bem assim quando o decreto condenatório se fundar em elementos contrários à evidência do processo, bem como em depoimentos, exames e documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de provas novas, a teor do art. 551 do mesmo Diploma Adjetivo. O autor da vertente Ação Autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater, num primeiro momento, às hipóteses de cabimento previstas no art. 551 do CPPM, sob pena de não ser conhecida, pois ela está adstrita às possibilidades outorgadas pela Lei Adjetiva, não se prestando – esta Ação Revisional – para desconstituir a coisa julgada material por meio de mera rediscussão dos temas exaustivamente enfrentados dentro do esquadro da legalidade. Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões exauridas em momento oportuno, ou buscar o reexame de matéria tratada nas fases administrativa e de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes quaisquer das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
05/02/2025
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000092-26.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DA ROSA
ADVOGADO(A): VALÉRIO ALVES NUNES (OAB RS63164)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
05/02/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 06/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, ANTE A
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS
NO ARTIGOS 550 E 551, AMBOS DO CPPM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000092-26.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DA ROSA
ADVOGADO(A): VALÉRIO ALVES NUNES (OAB RS63164)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CPM. PGJM. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
551
DO
CPPM.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem de ter
ocorrido erro quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz do
art. 550 do CPPM, bem assim quando o decreto condenatório se fundar em
elementos contrários à evidência do processo, bem como em depoimentos,
exames e documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de provas novas,
a teor do art. 551 do mesmo Diploma Adjetivo.
O autor da vertente Ação Autônoma de impugnação, para sua propositura, deve
se ater, num primeiro momento, às hipóteses de cabimento previstas no art. 551
do CPPM, sob pena de não ser conhecida, pois ela está adstrita às possibilidades
outorgadas pela Lei Adjetiva, não se prestando – esta Ação Revisional – para
desconstituir a coisa julgada material por meio de mera rediscussão dos temas
exaustivamente enfrentados dentro do esquadro da legalidade.
Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões exauridas
em momento oportuno, ou buscar o reexame de matéria tratada nas fases
administrativa e de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá
ser conhecido por não se vislumbrar presentes quaisquer das hipóteses
constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não conhecer da presente revisão criminal, ante a ausência de
preenchimento dos requisitos consubstanciados nos artigos 550 e 551, ambos do CPPM.
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 05 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Revisão Criminal, “com pedido liminar”, proposta pela Defesa em
favor do civil CLEITON RODRIGUES DA ROSA, contra o Acórdão exarado por este
Tribunal, que, em sede de Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000, negou provimento ao
pleito defensivo e manteve na íntegra a Sentença a quo, que o condenou à pena de 3 (três)
anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de apropriação indébita, como
incurso nas sanções do art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM. Na ocasião, esta Justiça
Especializada também concedeu ao recorrente o direito à detração penal, devido a sua prisão
provisória, bem como fixou o regime inicial aberto, assegurou o direito de apelar em
liberdade e negou a concessão do sursis.
O Acórdão emanado por esta Corte, quando do julgamento da Apelação nº
7000849-59.2020.7.00.0000, foi assim ementado:
“APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA. EMPRESA
VENCEDORA DE LICITAÇÃO. EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA REPARO. NÃO
DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. ERRO DE FATO. NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUAÇÃO DE PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO
ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO
MAJORITÁRIA. Incide no crime de apropriação indébita, agravada em razão de ofício,
emprego ou profissão, responsável por empresa vencedora de processo licitatório que recebe
equipamentos para reparo e não os restitui sob alegação de suposta dívida da Organização
Militar. O elemento subjetivo está demonstrado por meio do animus rem sibi habendi,
consistente na vontade de permanecer com os bens não devolvidos e atualmente em local
incerto e não sabido. Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM,
espera-se o agir ou a atenção normal de um homem médio, com grau normal de diligência. É
necessária a comprovação de comportamento excepcional para a aplicação da circunstância
atenuante do comportamento meritório anterior ao crime. Precedentes do STM. A permuta da
pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no art. 44 do Código Penal
comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Especializada. Precedentes do STM. Autoria e
materialidade incontestes. Ausência de nulidade ou de causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade. Pena-base fixada dentro dos parâmetros legais. Condenação mantida.
Desprovimento. Decisão por maioria”.
Nas razões da presente Ação Revisional, a defesa suscita, em preliminar, a
incompetência da Justiça Militar para julgar civil e, no mérito, pugna pela absolvição, sob o
argumento de que o ora recorrente não teve o “animus de apropriação da CAIXA
REVERSORA e a não comprovação da posse do GERADOR DE BORESTE”. Por fim, pede
ainda o redimensionamento da pena, além do reconhecimento do crime continuado e a
concessão do sursis.
A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se nos seguintes termos (Evento 11):
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo não
conhecimento da presente Revisão Criminal, por não ser cabível, haja vista que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
Caso conhecido o recurso, não merece ser acolhida a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União e, no mérito, não prospera o pleito de absolvição, em face do robusto
conjunto probatório carreado aos autos, composto por provas documentais, testemunhais e
pericial. Também não merece reparo a dosimetria da pena aplicada.”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Cumpre ressaltar, desde logo, que esta Revisão Criminal “com pedido de
liminar” foi interposta pela defesa, em favor do civil CLEITON RODRIGUES DA ROSA,
com base no art. 621, incisos I e II, do CPP comum e nos arts. 550 e 551 do CPPM”, porém
observou-se nas razões que o douto causídico não fez menção a nenhum pedido in
limine durante a descrição dos fatos, o relato dos fundamentos e os pedidos finais.
No mais, constam dos autos em apartada síntese que o MPM ofereceu Denúncia
contra o aludido Requerente porque este civil empresário se apropriou indevidamente de
materiais náuticos – reversora da Lancha “Chuí” e do gerador de boreste da Lancha
Sinalizadora “Rigel” – pertencentes à Marinha do Brasil, equipamentos estes que tinham
sido entregues pela OM à empresa J.M. MOREIRA-ME, de sua propriedade, para que
procedesse na manutenção e no reparo deles, oriunda de obrigação assumida perante a
Administração Pública, após ter vencido o Pregão Eletrônico nº 56/2015, conforme as Notas
de Empenho nº 2016NE000014 e nº 2016NE000165 anexadas aos autos.
Por conta disso, o Requerente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 2 (dois)
meses de reclusão pela prática do crime de apropriação indébita, agravada em razão de ofício,
emprego ou profissão, previsto no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM.
A sentença condenatória emanada pelo Juízo a quo foi confirmada, na íntegra,
por esta Corte Castrense, quando do julgamento da Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000,
sob a Relatoria do eminente Ministro Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Esse feito transitou em julgado, inclusive com a baixa definitiva dos autos, no
dia 10/2/2022 (eventos 40 e 41 da Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000.)
A defesa – inconformada com a sentença condenatória transitada em julgado –
interpôs a presente Ação Revisional e, em suas razões, pede:
“O reconhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar civil em
relação de prestação de serviço.
Alternativamente:
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 – a absolvição por ausência do animus de apropriação da CAIXA REVERSORA e a não
comprovação da posse do GERADOR DE BORESTE;
2 – o redimensionamento da pena, o reconhecimento do crime continuado e a concessão da
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (Sursis).”. (Grifos nossos.)
A presentante da PGJM, ao apreciar a matéria, arguiu a preliminar de não
conhecimento do presente feito por entender que a defesa, em vez de apontar o suposto erro
quanto aos fatos ou apresentar novas provas, limitou-se a questionar a competência da Justiça
Militar para julgar o Requerente civil e, alternativamente, pediu a absolvição de seu assistido,
bem como a redução da reprimenda aplicada a ele para que fosse concedida a suspensão
condicional da pena (sursis).
Compulsando os autos, vê-se que assiste total razão à PGJM, tendo em
vista que, de fato, o presente feito não merece ser conhecido.
Isso porque, está claro nos autos que a defesa busca devolver toda a matéria
para que este Tribunal reanalise novamente tudo aquilo que já examinou há mais de dois
anos. Para tanto, tenta transformar essa Ação Autônoma de Impugnação em um Recurso de
Apelação, o que, a toda evidência, não se pode admitir, data vênia, posto que a sentença
condenatória já transitou em julgado, houve a baixa dos autos e o processo foi
arquivado.
Pensar diferente disso, significa afrontar o instituto da preclusão, que nada
mais é do que a perda do direito de praticar ou de emendar determinado ato processual em
tempo oportuno, bem como ferir a coisa julgada material, o qual impede a modificação ou
discussão de uma decisão de mérito que não cabe mais recursos e, por extensão, significa,
ainda, macular o princípio da segurança jurídica, que trata da estabilização das relações
jurídicas, após a decisão do Poder Judiciário.
Certo é que não há como este Tribunal reexaminar o que já foi analisado e
transitado em julgado por meio do rito estreito desta Revisão Criminal – como se Apelação
fosse – ante a evidente falta de amparo jurídico para tanto.
Como também é inviável revisar, por meio desta Ação Revisional, matéria que
deveria ter sido pleiteada anteriormente pela defesa, em momento adequado, e jamais foi
requerida, como é o caso, por exemplo, da questão da competência para julgar seu assistido.
Com efeito, vale trazer à colação os arts. 550 e 551 do CPPM – mencionados
pelo douto causídico em suas razões –, que tratam da Revisão Criminal no âmbito da Justiça
Militar, ipsis verbis:
Cabimento
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua
apreciação, avaliação e enquadramento.
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. (Grifos nossos.)
Analisando-se o cabimento desta Ação Autônoma de Impugnação – Revisão
Criminal –, em consonância com os argumentos apresentados pelo defensor, verifica-se que o
presente feito não preencheu o requisito exigido na alínea “a” do art. 551 do CPPM,
posto que deixou de demonstrar, mediante provas cabais e inquestionáveis, que a sentença
condenatória e o Acórdão deste Tribunal se contrapõem às provas colacionadas nos autos.
Da mesma forma, foi possível constatar ainda que as pretensões defensivas in
tela não se enquadraram nas exigências da alínea “b” do art. 551 do CPPM, já que o
douto causídico não conseguiu demonstrar, nos autos, quaisquer irregularidades quanto aos
depoimentos testemunhais, exames periciais e demais documentos que embasaram a
condenação do ora Recorrente.
Como também, observou-se que o intento defensivo no presente feito não
resistiu ao exame mínimo de admissibilidade previsto na alínea “c” do art. 551 do
CPPM, haja vista que não conseguiu demonstrar nesse contexto, por meio de provas novas,
robustas e indene de dúvidas, a presença de vícios insanáveis que tenham contaminado o
processo, a ponto de obrigar esta Egrégia Corte a reformar seu veredito e invalidar a
condenação do Recorrente ou reduzir a reprimenda penal aplicada a ele, permissa vênia.
Aliás, este Tribunal tem o posicionamento consolidado no sentido de que essa
via eleita invocada in tela pelo douto causídico é cabível em situações excepcionais, quando
surgem novas provas ou fatos supervenientes que possam alterar o julgamento já finalizado, o
que, pelo visto, não é o caso dos autos.
Pelo contrário, é fácil constatar, nas razões desta Revisão Criminal, ora em
colação, que o defensor constituído pretende buscar a absolvição do Requerente ou a
diminuição de pena a ele aplicada, não com base em fato novo, mas sim por meio
da rediscussão da matéria de competência para julgar seu assistido, reexame da ausência de
materialidade, comprovação de dolo para tipificação do crime imputado ao
sentenciado, extensão do dano provocado pelo Recorrente e do pedido de absolvição,
destoando completamente do fim a que se destina essa via eleita processual.
É dizer que a presente Ação Revisional, em regra, é cabível quando houver erro
quanto aos fatos, a sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento, na forma do art. 550 do
CPPM, devendo ser admitida tão somente quando o contexto fático se amoldar nas situações
previstas no art. 551 do mesmo Código Processual Castrense, conforme se observa nos
seguintes precedentes deste Tribunal:
REVISÃO
CRIMINAL.
PGJM.
ARGUIÇÃO
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou total, das
condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita às
hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar.
Da análise das argumentações do revisionando, o que se verifica é a pretensão de reavaliar a
prova ou de rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão acerca dos
fatos ensejadores da condenação, o que fere a legislação penal e processual penal castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Revisão Criminal nº 7000887-
66.2023.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
Julgada em 9/5/2024) (Grifos nossos.)
................................................
EMENTA: CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS
ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O escopo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de
maneira a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir
decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros
judiciários.
O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a
sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às
hipóteses em que a contradição seja cristalina, dispensando a interpretação ou a análise
subjetiva das provas produzidas.
Na espécie, o requerimento fundou-se em teses argumentativas que não foram
empregadas no decorrer da instrução criminal, com intento de obter novo resultado quanto
ao julgamento.
Outrossim, os fundamentos são incapazes de alterar o édito condenatório ante a análise
probatória efetivada pelas instâncias judiciais. Preliminar de não conhecimento acolhida.
Decisão por unanimidade. (Revisão Criminal nº 7000677-49.2022.7.00.0000, Ministra Dra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julgada em 10/10/2023)(Grifos
nossos.)
................................................
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO. ART. 235 DO CPM. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO.
Ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, não se conhece da
Revisão Criminal. Preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal acolhida.
Decisão unânime. (Revisão Criminal nº 7000759-17.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgada em 24/2/2022) (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, assim leciona Eugênio Pacelli, in verbis:
“[...] compreende-se que a via aberta à ação de revisão criminal não seja assim tão
alargada, como se se tratasse de uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo
acusado. Por isso, há requisitos mínimos para o ajuizamento de tais ações, a impor que
tenham elas fundamentação vinculada.
Por fundamentação vinculada estamos nos referindo às exigências a que deverá submeter-se
o autor da ação de revisão criminal, no que toca às hipóteses de cabimento da ação”.
(EUGÊNIO PACELLI. Curso de Processo Penal. – 22. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo,
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2018. p. 792.) (Grifos nossos.)
Conforme se constata nos precedentes supra e nos ensinamentos do festejado
doutrinador, o autor da vertente Ação Autônoma de impugnação, para sua propositura, deve
se ater às hipóteses de cabimento estabelecidas pela legislação pertinente, não se prestando –
esta Ação Revisional – à mera rediscussão de temas, exaustivamente, enfrentados dentro do
esquadro da legalidade ou à apreciação de matérias preclusas, como pretende o douto
causídico na vertente quaestio.
O fato é que, conforme salientado linhas atrás, o assunto trazido pela defesa
nesta Ação Revisional in tela foi objeto de exame pela sentença condenatória, na fase de
conhecimento, e também pelo Acórdão confirmatório, em sede recursal, perante este
Tribunal, não se constituindo, portanto, em prova contemporânea ou em contradições
patentes, como acredita o douto causídico, por estar em desacordo com o art. 551 do
CPPM, razão pela qual o presente feito não merece ser conhecido, tendo em vista que o
Recorrente faz apenas alegações genéricas, sem apontar qualquer tipo de erro indelével ou
irregularidade evidente nas provas produzidas nesse cenário.
Além disso, a prova que o Requerente sustenta estar eivada de vícios foi
anexada nos autos desde a fase de IPM, ou seja, não se trata de uma prova
nova superveniente produzida pela defesa. Ao revés, a matéria foi debatida à exaustão no
decorrer de toda a marcha processual.
Como também é perceptível que a defesa faz apenas alegações contrárias à
forma como ocorreu a dosimetria penal sem apresentar qualquer nulidade aparente ou fato
novo que pudesse reduzir a condenação do Requerente.
Além do mais, está claro nos autos que o veredito exarado na sentença e no
Acórdão confirmatório, ora questionado pelo douto causídico, baseou-se em diversas provas
constantes dos autos, todas já apreciadas a contento, as quais fundamentaram de forma
escorreita a condenação deste Recorrente.
Assim, da análise da sentença e do acórdão, nota-se que a dosimetria da pena
foi sopesada sem erros ou equívocos, posto que seguiu estritamente o que determina a
legislação penal castrense.
Tudo isso a demonstrar que a defesa nada trouxe de contemporâneo. Ao
contrário, vê-se que são matérias em que a primeira instância (Auditoria) e este grau recursal
(STM) já se debruçaram sobre elas, demonstrando que o douto causídico pretende, com esta
Ação Revisional, apenas revisitar questões, anteriormente, enfrentadas e suplantadas.
A propósito, não se pode perder de vista nesse cenário que a defesa teve mais
uma oportunidade de manejo recursal legítimo, e não o interpôs em momento oportuno – os
Embargos Infringentes e de Nulidade –, eis que devidamente intimada do Acórdão, não
unânime, prolatado em sede de Apelação por este Tribunal, o defensor constituído na ocasião
deixou o prazo recursal transcorrer in albis e não opôs o nominado Recurso.
Ora, claro está que a defesa teve acesso irrestrito à ampla defesa e ao
contraditório, bem como oportunidade de utilizar de todo o acervo recursal previsto e
disponível pelo ordenamento jurídico pátrio e não utilizou.
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, somente agora, neste instante processual, com a sentença
condenatória já transitada em julgado e o feito arquivado, pretende utilizar,
indevidamente, desta medida excepcional e restrita para tão somente buscar uma incabível
rediscussão de alguns assuntos já analisados, bem como exauridos em momento processual
legítimo, e de outras matérias que sequer foram alvos de questionamentos pela defesa em
época oportuna, o que é inconcebível, com todas as vênias.
Definitivamente, esta não é a via eleita mais adequada para que o douto
causídico venha aos autos – frise-se, já arquivado –, com a finalidade de pedir a nulidade do
“processo por INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR” para julgar civil ou a absolvição de
seu assistido “por ausência do animus” ou de dolo na prática do crime de apropriação
indébita, tampouco é o meio processual indicado para “o redimensionamento da pena, o
reconhecimento do crime continuado e a concessão da SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA”.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela PGJM,
para não conhecer da presente Revisão Criminal, ante a ausência de preenchimento dos
requisitos consubstanciados nos arts. 550 e 551, ambos do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367811v5 e do código CRC c988d1b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/2/2025, às 19:44:40
7000092-26.2024.7.00.0000
40001367811 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR